Tribunal: TJSP
Processo: 1048641-43.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO PRÉVIO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE INADIMPLÊNCIA QUE CONSTITUEM COBRANÇA OBLÍQUA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM SE LIMITAR A 1% AO MÊS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.